Tribunal: STF
Processo: HC 267317
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 789.650/PR, nos termos da seguintes ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. QUESTÕES SUPERADAS DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILICITUDE DA PROVA EM RAZÃO DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. OITIVA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/9/2018).
2. As alegações de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação e de inépcia da denúncia por violação ao disposto no art. 41 do CPP estão superadas diante da prolação da sentença condenatória em desfavor do paciente (confirmada em segundo grau), sede em que houve o exame exauriente das provas contidas nos autos.
3. Na hipótese, não houve ofensa ao princípio da correlação, pois todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito imputado ao paciente foram descritos na denúncia, o que lhe garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
5. No caso dos autos, constata-se que a entrada dos policiais na residência deu-se em decorrência de informações anteriores obtidas por denúncia anônima no sentido de que, naquela residência, havia um veículo Voyage que era produto de roubo. Ao diligenciarem ao endereço indicado, os policiais avistaram referido veículo no interior da residência, o que motivou o ingresso no local. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.
6. Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.
7. A tese de ilicitude da prova em razão das agressões sofridas pelo paciente, por sua vez, foi afastada pela Corte a quo sob o fundamento de que não há provas nos autos que atestem a alegada violência policial. A revisão desse entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
8. Com efeito, não se olvida que a orientação anterior desta Corte era a de que a inobservância do art. 226 do CPP não tinha o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado na presença das autoridades policial e judiciária, pois tais formalidades consistiam em simples orientação às autoridades que deveriam velar pelo não induzimento das testemunhas. Outrossim, também se entendia que "o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação" (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/8/2019).
9. Em revisão à referida orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.
10. Contudo, no caso concreto, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação, como os depoimentos das vítimas e dos policiais prestados em juízo. Além disso, destacou-se que alguns dos objetos roubados foram localizados na residência do paciente. Desse modo, ainda que se reputasse nulo ato de reconhecimento pessoal, subsiste um conjunto de elementos de prova apto a demonstrar a imputação feita ao paciente. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
11. No caso dos autos, não se verifica nulidade pelo indeferimento de pedido para que o paciente acompanhasse o depoimento das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, pois devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias que as vítimas tinham temor de depor na presença do réu, razão pela qual não foi admitida sua presença, ainda que por videoconferência, sob pena de o constrangimento às vítimas comprometer a veracidade da prova colhida. Ressalte-se, ademais, que o defensor do réu esteve presente no ato processual, afastando-se qualquer prejuízo ao direito de defesa.
12. Quanto ao indeferimento da produção das provas requeridas pela defesa no curso da instrução processual, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Tendo sido constatado, de forma motivada, que se mostrava irrelevante para o presente feito a realização das diligências requeridas pela defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa, e a alteração dessa premissa exige profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
13. Encontra-se justificado o aumento em 2/3 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a desvaloração da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do delito.
14. Em relação à culpabilidade, destacou-se a maior reprovabilidade da conduta de roubo, evidenciada pela restrição da liberdade das vítimas, majorante sobejante.
15. As circunstâncias do crime, por sua vez, foram valoradas negativamente em razão do concurso de agentes, bem como pelo fato de o delito ter sido cometido contra uma vítima grávida e uma criança de 2 anos, que ficaram sob a mira de arma de fogo.
16. Destaca-se que, reconhecidas três causas de aumento – concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo –, não há ilegalidade na utilização de duas delas (concurso de agentes e restrição da liberdade) na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
17. Ademais, as instâncias ordinárias fundamentaram a valoração negativa das consequências do crime com base em elementos concretos evidenciados nos autos, restando consignado que as vítimas ficaram seriamente traumatizadas, tendo uma delas afirmado que quis vender a sua casa por medo, ao passo que outra ficou certo tempo sem conseguir dormir e chegou a tomar remédios, o que justifica, de fato, a valoração negativa da referida vetorial.
18. Agravo regimental desprovido (doc. 5, pp. 1-4).

Neste habeas corpus, a defesa alega: 

Ao deixar de conhecer embargos de declaração tempestivos e que veicularam matérias que ensejam o seu cabimento, é evidente que o acórdão em apreço cerceou, por completo, a defesa do paciente, sendo, por isso, frontalmente contrária aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais possuem previsão expressa em nossa Lei Maior, a rigor do que está insculpido nos incisos LIV e LV do art. 5º de nossa Lei das Leis:
[...]
Por conseguinte, o paciente requer seja declarada a nulidade e a ilicitude do acórdão proferido nos segundos embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso de apelação, para o fim de que os Desembargadores que confeccionaram a decisão colegiada sejam compelidos a conhecerem dos segundos embargos de declaração e examinarem todas as teses ali suscitadas, inclusive aquelas afetas ao prequestionamento (doc. 1, p. 48).

Em seguida, assevera que a denúncia é inepta,

[...] em razão de não descrever, de forma minuciosa e individualizada, qual foi a conduta do paciente na prática do delito de roubo em tela, não tendo, destarte, explicitado todas as características do crime, a decisão em tela é carente de fundamentação idônea, pois, para tentar justificar a aptidão da denúncia, fez apenas a paráfrase do art. 41 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 49).

Ainda, ressalta:

[...] no que se refere à preliminar de carência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, a decisão em tela se mostrou ofensiva ao inciso III do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal e ao inciso IX do art. 93 de nossa Lei Maior.
Outrossim, em virtude de a decisão que recebeu a denúncia ser completamente despida de fundamentação idônea, o paciente requer que, por conta de ela ser contrária à redação do inciso IX do art. 93 de nossa Lei Maior, seja declarada a sua nulidade absoluta (doc. 1, p. 52).

Outrossim, sustenta:

Quando os policiais se dirigiram à residência do paciente, o delito de roubo apurado nestes autos já havia se consumado, de forma que a invasão domiciliar em apreço ocorreu sem ter havido qualquer estado de flagrância.
[...]
Logo, percebe-se que os policiais, ao entrarem na residência do paciente sem autorização expressa, vilipendiaram o princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto, de forma expressa, no inciso XI do art. 5° de nossa Lei Fundamental:
[...]
Ora, considerando que a inviolabilidade de domicílio se trata de matéria de ordem pública, até por conta de ser dotada de estatura constitucional (mais precisamente no inciso XI do art. 5° de nossa Lei Maior), a sua violação pode – e deve – ser analisada de ofício, não se submetendo à preclusão temporal e nem ao convalescimento com o decurso do tempo (doc. 1, pp. 54-55).

Ademais, argumenta que o paciente teria sido agredido fisicamente no momento de sua prisão em flagrante, razão pela qual deveria ser declarada a nulidade e a ilicitude de todas as provas, “[...] de forma que nenhuma delas possa ser utilizada em seu prejuízo e, consequentemente, que seja absolvido do crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal” (doc. 1, p. 60).

Na sequência, aduz:

[...] os reconhecimentos realizados e as provas colhidas por ocasião da prisão em flagrante do paciente foram utilizadas como provas para a sua condenação provisória, estando aí comprovado, portanto, o claríssimo prejuízo ao qual ele foi submetido em decorrência de ele ter sido algemado de forma indevida, sem qualquer tipo de fundamentação idônea.
Em sendo assim, no tocante ao reconhecimento pessoal, é certo que o acórdão em apreço desrespeitou, sem sombra de dúvidas, os incisos I e II do art. 226, o inciso VI do § 2º do art. 315, o art. 157 e o art. 563 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 62).

Mais, defende que “[a] juíza que presidiu as referidas audiências, ao negar ao paciente o direito de estar presente, ainda que virtualmente, durante a oitiva das vítimas, violou, de forma bem direta, a redação do art. 217 do Código de Processo Penal” (doc. 1, p. 63). 

Prossegue, salientando que o indeferimento de diligências por parte do juiz que presidiu a audiência na qual o paciente foi interrogado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, constituindo-se em nulidade absoluta, bem como ofendeu o art. 189 e do art. 402 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 67).

Também, destaca que, como na denúncia não consta a afirmação de que o paciente foi reconhecido pelas vítimas, tampouco a de que os objetos subtraídos teriam sido encontrados em sua residência, não poderia ele ter sido condenado com fundamento em tais circunstâncias fáticas. Por essa razão, afirma que “o paciente requer a sua absolvição no tocante ao crime de roubo, em razão da incidência do princípio da correlação, porquanto, na denúncia, não constam os fatos considerados para a sua condenação” (doc. 1, pp. 71 e 73). 

Quanto ao mérito, afirma que, “diante das incongruências existentes nas provas produzidas nos autos quanto à autoria do delito de roubo em apreço, incide, na espécie, o princípio do “in dubio pro reo”, ou seja, a dúvida ocasionada pelos conflitos provenientes das provas coligidas a estes autos deve conduzir, invariavelmente, à absolvição do paciente (doc. 1, p. 86).

Relativamente à penalidade aplicada, sustenta que, na primeira fase da dosimetria, houve a valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o que teria resultado em indevido recrudescimento da pena-base pelo magistrado sentenciante. Alega, nesse sentido, que foram valorados de forma inadequada a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime (doc. 1, p. 87).

Nessa perspectiva, também afirma que “a causa de aumento de pena relativa ao emprego da arma de fogo já foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, não podendo, por isso, ser utilizada na terceira fase, sob pena de sobrevir claro ‘bis in idem’” (doc. 1, p. 88).

Ao final, requer:

a) o paciente requer que o presente Habeas Corpus seja conhecido, por atender a todos os seus pressupostos de admissibilidade;
b) o paciente requer que lhe seja concedida a ordem liminar de Habeas Corpus, para o fim de que seja determinada a suspensão do processo penal que ele responde em segunda instância e para que lhe seja concedido o salvo conduto, de modo que, até o desfecho definitivo deste Habeas Corpus, fique o processo de origem;
c) o paciente requer seja declarada a nulidade e a ilicitude do acórdão proferido nos segundos embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso de apelação, para o fim de que os Desembargadores que confeccionaram a decisão colegiada sejam compelidos a conhecerem dos segundos embargos de declaração e examinarem todas as teses ali suscitadas, inclusive aquelas afetas ao prequestionamento;
d) o paciente requer que seja declarada a inépcia da denúncia, de modo que seja rejeitada, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, assim como que seja declarada a nulidade do processo, a partir da data em que a denúncia foi apresentada, por ela transgredir, de forma bem clara, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por derradeiro, requer a declaração de nulidade da sentença, por ela dizer, de forma genérica, que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e por ela não enfrentar a tese do paciente no sentido de que a denúncia não descreveu, de forma pormenorizada, como ele concorreu para os crimes em apreço, sendo ela, por isso, ofensiva aos incisos I e IV do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal e ao inciso IX do art. 93 de nossa Lei Maior.
e) em virtude de a decisão que recebeu a denúncia ser completamente despida de fundamentação idônea, o paciente requer que, por conta de ela ser contrária à redação do inciso IX do art. 93 de nossa Lei Maior, seja declarada a sua nulidade absoluta;
f) o paciente requer que seja declarada a nulidade e a ilicitude de todas as provas colhidas no momento em que o paciente foi preso em flagrante, posto que foram colacionadas aos autos por meio de lesão ao princípio da inviolabilidade do domicílio, do contraditório e da ampla defesa, e, consequentemente, que seja absolvido do crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal;
g) o paciente requer que seja declarada a nulidade e a ilicitude de todas as provas colhidas no momento em que o paciente foi preso em flagrante, posto que foram colacionadas aos autos por meio da lesão ao princípio da preservação da integridade física do preso, de forma que nenhuma delas possa ser utilizada em seu prejuízo, e, consequentemente, que seja absolvido do crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;
h) o paciente requer que seja declarada a ilicitude e a nulidade de todos os reconhecimentos realizados por ocasião do inquérito policial e das provas colhidas por ocasião de sua prisão em flagrante, por terem sido realizados com violação aos incisos I e II do art. 226 do Código de Processo Penal e à redação da Súmula Vinculante de nº 11/STF;
i) o paciente requer, desde já, que seja declarada a nulidade do processo, pois a negativa da magistrada que presidiu as audiências de instrução acima indicadas em não permitir que o paciente acompanhasse, por videoconferência, a oitiva das vítimas dos crimes de roubo apurados nestes autos revela clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
j) o paciente requer que, em razão de o indeferimento das diligências solicitadas pela Defesa do paciente se consubstanciarem em claro desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, seja declarada a nulidade deste processo penal;
k) Excelências, o paciente requer a sua absolvição no tocante ao crime de roubo, por conta da incidência do princípio da correlação, porquanto, na denúncia, não constam fatos considerados para a sua condenação;
l) o paciente requer que, em virtude de não haver provas robustas de que ele praticou o crime de roubo apurado nestes autos, seja determinada a reforma da sentença e a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal;
m) o paciente requer que, no tocante à primeira fase da dosimetria da pena, sejam afastadas as circunstâncias valoradas negativamente relativas à culpabilidade, aos antecedentes, às circunstâncias do crime e às consequências do crime; e
n) caso seja mantida a condenação, o paciente requer que seja afastada a causa de aumento de pena relativa ao emprego da arma de fogo, seja pela apontada atipicidade formal, seja pela incidência do bis in idem (doc. 1, pp. 89-90).
 
É o relatório. Decido.

Trata-se de paciente condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal — CP), por três vezes, ocorrido em 16/11/2013.

Quanto à primeira tese veiculada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso de apelação interposto pela defesa perante o Tribunal de origem restou desprovido, nos termos do acórdão de fls. 63/92, e, contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme acórdão de fls. 59/62.
Na sequência, a defesa opôs novos embargos de declaração contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, os quais não foram conhecidos pelo Tribunal de origem mediante os seguintes fundamentos:
"Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
O embargante aponta que os presentes embargos de declaração foram opostos “em face de acórdão proferido em recurso de apelação” e pede o acolhimento dos embargos para sanar suposta omissão e contradição no mencionado acórdão.
Entretanto, verifica-se que já houve anterior oposição de embargos de declaração (0084196-49.2014.8.16.0014 ED1) em relação ao acórdão que negou provimento à apelação interposta em favor do ora embargante, o qual foi rejeitado sob a seguinte ementa (mov. 13.1/TJ):
[...]
Portanto, a decisão que agora poderia ser objeto de embargos, é o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo réu, e não o acórdão que julgou o recurso de apelação.
Feitas essas considerações, salienta-se que todas as matérias aventadas nos presentes embargos são estranhas ao que se discutiu nos embargos de declaração anteriormente opostos (ED 1), eis que, repita-se, não foram alegadas naquela ocasião.
Assim, porque a decisão que poderia ser embargada neste momento é o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, não há que se falar em omissão e contradição.
Em outras palavras, neste momento não é possível analisar eventual omissão ou contradição existente no acordão que negou provimento à apelação, pois as referidas questões deveriam ter sido arguidas quando da primeira oposição de embargos.
Além disso, conforme já se decidiu no julgamento dos embargos anteriores, por ocasião do julgamento da apelação houve manifestação expressa sobre o afastamento da tese de nulidade correspondente à utilização de algemas, pois a Câmara decidiu que a situação não acarretou prejuízo ao réu.
Desse modo, os presentes embargos não devem ser conhecidos.
Do exposto, voto por não conhecer dos presentes embargos"  (fls. 57/58).
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/9/2018). (Doc. 5 p. 9 — grifei).

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, “em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão”. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem (ARE 1.431.218 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. 2. Embargos de declaração não conhecidos (ARE 927.927 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2016). 

Destaco, ainda, o que foi consignado pela Procuradoria-Geral da República nestes autos:

Isso porque, primeiramente, conforme assentado pelo TJPR e ratificado pelo STJ, a decisão que poderia ser objeto de novos aclaratórios seria o acórdão que rejeitou os primeiros embargos, e não novamente o aresto que julgou a apelação.
Ao direcionar a segunda insurgência contra o julgado original, a defesa equivocou-se no manejo processual.
De mais a mais, todas as matérias aventadas nos segundos embargos – como inépcia da denúncia e violação de domicílio – eram estranhas ao que foi discutido nos primeiros aclaratórios.
Tais questões deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade de oposição, sendo inviável utilizá-las posteriormente para forçar a análise de omissões ou contradições inexistentes no acórdão anterior.
Destarte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial é vedada pelo sistema recursal brasileiro. Uma vez que a defesa já havia oposto os primeiros embargos de declaração contra o acórdão da apelação, o seu direito de impugnar aquela decisão específica se esgotou, operando-se a preclusão consumativa e a ofensa ao Princípio da Unirrecorribilidade (doc. 20, pp. 11-12).

Assim, nesse ponto, o acórdão impugnado não merece reparos.

No que se refere à alegação de inépcia da denúncia e de nulidade da decisão que a recebeu, o acórdão impugnado, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o habeas corpus impetrado com a alegação de inépcia da denúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, POR DEZ VEZES. ARTIGO 121, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 9º, II E III, D, ART. 30, II, E ART. 53, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRETENDIDA VINCULAÇÃO ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCURSÃO NA MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Precedentes: HC 148.453, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/11/2020; HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017; RHC 210.796-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/6/2022; RHC 123.594-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/12/2014; HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022; HC 91.003, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 22/5/2007.
2. Os bens jurídicos tutelados em sede das justiças comum e militar são diversos. Precedentes: RHC 142.608, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão, Min. Dias Toffoli DJe de 20/3/2024; HC 97.572, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/8/2010; HC 125.101, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 11/9/2015; HC 148.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/3/2018.
3. A superveniência de sentença condenatória torna incabível a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes: HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021; RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021.
[...]
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
7. O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
8. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/09/2019; ARE 1.352.375-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/04/2022.
[...]
11. Agravo interno desprovido, prejudicado o exame da medida cautelar de urgência (HC 238.497 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/5/2024 — grifei).

No que se refere à tese de nulidade da condenação por ofensa ao princípio da correlação ou congruência, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “não houve ofensa ao princípio da correlação, pois todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito imputado ao paciente foram descritos na denúncia, o que lhe garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório” (doc. 5, p. 12).

No ponto, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná destacou os seguintes aspectos para afastar tal preliminar:

A d.